Tribunal: TJDFT
Processo: 0748727-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0748727-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA ALVES GOTLIB EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar acerca da petição de ID 73775723 no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito